Tribunal: TJES
Processo: 5011007-86.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011007-86.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: CLAUDIONE FERNANDES CARDOSO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011007-86.2025.8.08.0014

RECORRENTES:
GOL LINHAS AEREAS SA
RECORRIDO:
CLAUDIONE FERNANDES CARDOSO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FABIO PRETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$8.000,00) FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR NÃO TERATOLÓGICO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por Claudione Fernandes Cardoso em face da GOL Linhas Aéreas S.A.

2.

A parte autora narra ter adquirido passagens aéreas com o itinerário de ida Vitória/ES – Guarulhos/SP e posteriormente Guarulhos/SP – João Pessoa/PB. O voo de conexão em Guarulhos/SP, originalmente programado para às 13h45, foi cancelado, e o embarque para o segundo trecho ocorreu somente às 22h36, totalizando um atraso superior a 8 (oito) horas, sem que qualquer auxílio fosse concedido pela companhia aérea.

3.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com a aplicação da Taxa SELIC para juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

4.

Irresignada, a GOL Linhas Aéreas S.A. interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alegando ocorrência de força maior por ajustes operacionais, ausência de nexo causal e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a GOL Linhas Aéreas S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) o atraso de voo decorrente de "ajustes operacionais inerentes à própria dinâmica do transporte aéreo" configura excludente de responsabilidade por força maior ou caso fortuito externo; (iii) o atraso superior a 8 (oito) horas em voo de conexão, sem a devida assistência, gera dano moral; e (iv) o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado para os danos morais é excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A preliminar de ilegitimidade passiva da GOL Linhas Aéreas S.A. não prospera, uma vez que os documentos acostados aos autos, notadamente os cartões de embarque, comprovam que a recorrente era responsável pela realização de ambos os trechos do transporte aéreo da autora, configurando sua responsabilidade solidária na cadeia de consumo, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita às regras do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).

3.

Os "ajustes operacionais" ou "manutenção não programada da aeronave", alegados como causa do atraso, configuram
fortuito interno
, ou seja, evento inerente ao risco da atividade econômica do transporte aéreo. Tal fato não afasta a responsabilidade da companhia aérea, que assume os riscos de sua operação, não se configurando como excludente de responsabilidade.

4.

O atraso significativo no voo, superior a 8 (oito) horas (saída às 13h45 e efetiva saída às 22h36), somado à ausência de assistência à passageira, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, conforme a jurisprudência consolidada.

5.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, observam-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado na sentença não se mostra teratológico (exorbitante) nem irrisório, estando em conformidade com o patamar adotado para situações similares e com o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que restringe a reforma do valor a casos de manifesta desproporção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso Inominado conhecido e desprovido.

2.

Tese de julgamento: "1. Eventos como 'ajustes operacionais' ou 'manutenção não programada de aeronave' caracterizam
fortuito interno
, sendo riscos inerentes à atividade do transporte aéreo e, portanto, não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea pela falha na prestação do serviço. 2. Atrasos significativos em voos, superiores a quatro horas, que resultem em perda de conexão e transtornos à passageira, configuram dano moral
in re ipsa
. 3. A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo mantida a quantia arbitrada em primeiro grau que não se mostre teratológica ou irrisória."

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CLAUDIONE FERNANDES CARDOSO em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas junto às requeridas com viagem de ida programada para o dia 21/08/2025

itinerário de ida Vitória/ES - Guarulhos/SP, com saída prevista às11:35 minutos, e posteriormente Guarulhos-SP – Joao Pessoa-PB com saída às 13:45 e chegada às 17:10.

Ocorre que, quando chegou na fila de embarque do segundo trecho, foi informado que o voo de conexão havia sido cancelado, tendo o requerente que aguardar até às 22:36 para realização da conexão do voo de conexão de Guarulhos para João Pessoa-PB, narra ainda o requerente que não foi concedido qualquer auxilio, razão pela qual requereu a condenação do requerido em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 8.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 8.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada com a sentença no ID 89459128, a GOL LINHAS AÉREAS S.A interpôs Recurso Inominado, sustenta que a ilegitimidade passiva da GOL LINHAS AEREAS S.A, sobre o fundamento de que não teria dado caso ao evento danoso, uma vez que não restou comprovada a falha no trecho da recorrente, no mérito sustentou a ocorrência de força maior eis que o atraso decorreu de ajustes operacionais inerentes a própria dinâmica do transporte aéreo. Alegou ainda que não há nexo causal entre a conduta da gol e os danos pleiteados, por fim alegou a impossibilidade de caracterização dos danos morais, e subsidiariamente requereu a redução do quantum fixado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No que se refere a preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que os documentos colacionados nos autos, especialmente os cartões de embarque juntado no ID 78340541 demonstram de forma cabal que o voo seria realizado pela requerida, tanto em relação ao primeiro trecho Vitoria x Guarulho, quanto em relação ao Segundo trecho Guarulhos x João Pessoa. Neste sentido, nos termos do art. 7, P.U do CDC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

No caso em analise em que pese a recorrente alega tratar-se de caso fortuito, tendo em vista que o atraso ocorreu em razão da necessidade de ajustes operacionais inerentes a dinâmica do transporte aéreo, ainda que considere como caso fortuito, tal fato é inerente a própria atividade do transporte aéreo, sendo assim fortuito interno, o que não excluía a responsabilidade.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO COM NECESSIDADE DE REMARCAÇÃO DA CONEXÃO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROBLEMAS OPERACIONAIS - FORTUITO INTERNO - ATRASO DE QUASE CINCO HORAS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A empresa de transporte aéreo responde objetivamente perante seus consumidores, pela falha na prestação de serviços configurada no descumprimento do horário previsto para o voo. Os transtornos ocasionados pelo atraso do voo inicialmente adquirido, com necessidade de remanejamento da conexão, com atraso de mais de cinco horas na viagem, ultrapassam a
esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais. Não ficando comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano e a sua repercussão no meio social, atendidas a finalidade pedagógica e a capacidade econômica do ofensor. (TJ-MG - Apelação Cível: 50132207320238130183, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 02/07/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2025)

Ademais, no tange a alegação de ausência de nexo causal, por não ter a parte ré participado da intermediação da negociação, a recorrente seria a responsável direta da realização do transporte da autora, atraído a responsabilização na forma do art. 7. P.U do CDC.

No que tange aos danos morais, percebo que o itinerário previsto previa a saída do aeroporto de Guarulhos-SP com destino a João Pessoa-PB às 13:45 com chegada às 17:10, ocorre que, o voo saiu às 22 horas do aeroporto de Guarulhos-SP, ou seja, um atraso superior a 08 horas, o que por si só configura danos morais, conforme precedentes da jurisprudência.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de
fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado
- Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Para a fixação do dano moral, é imperativo que o julgador analise as particularidades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No presente caso, o juízo de origem fixou a indenização em R$8.000,00 (cinco mil reais).
Embora este Relator, em casos análogos, costume fixar valores em patamar inferior, curvo-me ao Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização
dos Juizados Especiais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a reforma do
quantum
indenizatório fixado na sentença só é cabível em casos de manifesta teratologia ou irrisoriedade.

In casu, um atraso superior a 4 horas, decorrente de falha na prestação do serviço (fortuito interno),
o valor de R$8.000,00 não se mostra teratológico (exorbitante)
, nem irrisório, estando dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicados por este colegiado em situações semelhantes.

Destarte, ainda que a companhia aérea tenha realocado a passageira, o transtorno e a falha no serviço persistiram, justificando a manutenção da condenação nos termos fixados pelo juízo sentenciante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume em todos os seus termos.

Ante o resultado do julgamento, condeno a parte recorrente (GOL LINHAS AÉREAS S.A.) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. É como voto.

FABIO PRETTI

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)